Tribunal: TJES
Processo: 0000022-15.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CORRIGIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada como incursa no art. 129, § 9º, e art. 339, caput, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 20 dias-multa, em razão de agressões físicas contra seu irmão e de imputação falsa de crime. A defesa sustenta insuficiência de provas, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, requer a gratuidade de justiça e a fixação de honorários à advogada dativa atuante na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de lesão corporal e denunciação caluniosa; (ii) definir se é possível a fixação das penas-base no mínimo legal; (iii) determinar se cabe ao juízo da execução decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça; e (iv) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa atuante em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório confirma a autoria e materialidade dos crimes, reforçando a narrativa da vítima e afastando a versão da acusada, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

4. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunhas presenciais, como no caso concreto.

5. A prática do crime de denunciação caluniosa resta configurada, diante da ciência inequívoca da apelante sobre a inocência da vítima e da falsidade das alegações por ela formalizadas perante o Ministério Público.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo necessário apenas corrigir a forma de cumulação das penas em razão do concurso material, com a individualização da pena de cada delito.

7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da execução, competente para avaliar a condição financeira do condenado no momento da exigibilidade das custas.

8. A atuação da advogada dativa na fase recursal autoriza a fixação de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com base na proporcionalidade, na baixa complexidade da causa e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhas.

2. Caracteriza-se o crime de denunciação caluniosa quando comprovado que o agente tinha ciência da inocência da vítima e, ainda assim, provoca a instauração de investigação criminal.

3. Compete ao juízo da execução penal analisar o pedido de gratuidade de justiça.

4. É devida a fixação de honorários à defensora dativa que atua na fase recursal, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 339, caput; 69. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; TJES, Ap. Crim. 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.03.2022; TJES, Ap. Crim. 050170018514, Rel. Des. Marcelo Menezes Loureiro, j. 30.05.2018; TJES, Ap. Crim. 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-15.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARILENA CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CORRIGIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada como incursa no art. 129, § 9º, e art. 339, caput, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 20 dias-multa, em razão de agressões físicas contra seu irmão e de imputação falsa de crime. A defesa sustenta insuficiência de provas, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, requer a gratuidade de justiça e a fixação de honorários à advogada dativa atuante na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de lesão corporal e denunciação caluniosa; (ii) definir se é possível a fixação das penas-base no mínimo legal; (iii) determinar se cabe ao juízo da execução decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça; e (iv) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa atuante em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório confirma a autoria e materialidade dos crimes, reforçando a narrativa da vítima e afastando a versão da acusada, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

4. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por testemunhas presenciais, como no caso concreto.

5. A prática do crime de denunciação caluniosa resta configurada, diante da ciência inequívoca da apelante sobre a inocência da vítima e da falsidade das alegações por ela formalizadas perante o Ministério Público.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo necessário apenas corrigir a forma de cumulação das penas em razão do concurso material, com a individualização da pena de cada delito.

7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da execução, competente para avaliar a condição financeira do condenado no momento da exigibilidade das custas.

8. A atuação da advogada dativa na fase recursal autoriza a fixação de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados com base na proporcionalidade, na baixa complexidade da causa e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhas.

2. Caracteriza-se o crime de denunciação caluniosa quando comprovado que o agente tinha ciência da inocência da vítima e, ainda assim, provoca a instauração de investigação criminal.

3. Compete ao juízo da execução penal analisar o pedido de gratuidade de justiça.

4. É devida a fixação de honorários à defensora dativa que atua na fase recursal, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 339, caput; 69. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; TJES, Ap. Crim. 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.03.2022; TJES, Ap. Crim. 050170018514, Rel. Des. Marcelo Menezes Loureiro, j. 30.05.2018; TJES, Ap. Crim. 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARILENA CORREA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 129, § 9º, e do art. 339, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo
”, subsidiariamente,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Postula, ainda, pela isenção do pagamento de custas processuais e pela fixação de honorários em razão da atuação da advogada dativa na fase recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13383904), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13717317), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
MARILENA CORREA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 129, § 9º, e do art. 339, ambos do Código Penal,
à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo
”, subsidiariamente,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Postula, ainda, pela isenção do pagamento de custas processuais e pela fixação de honorários em razão da atuação da advogada dativa na fase recursal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática
dos crimes previstos nos art. 129, § 9º, e art. 339, ambos do Código Penal
, narrando que:

[...] no dia 13 de dezembro de 2020, aproximadamente às 20h, na Rua Manoel Crispim de Oliveira, Centro, Apiacá/ES, a denunciada agrediu fisicamente seu irmão João Santana, bem como imputou-lhe falsamente a prática de crime que sabia sê-lo inocente, uma vez que narrou ter sido agredida por ele.

De acordo com as declarações da acusada, quando esta estava retornando para casa, por volta das 20h, seu irmão teria jogado o carro em sua direção e passado com o veículo sobre uma poça de água, atingindo-a.

Em razão disso, a denunciada foi tirar satisfação com seu irmão, o qual, por sua vez, teria supostamente a agredido com socos e chutes, além de ter a arrastado pelos cabelos e socado sua cabeça contra o chão.

Todavia, as declarações das testemunhas presentes no momento da ocorrência divergem das alegações da acusada. Conforme os testemunhos em sede policial, na verdade, quem teria iniciado as agressões físicas fora a denunciada, tendo seu irmão agido apenas para repelir a injusta agressão praticada por esta.

Que acusada, além de ter jogado um carrinho de feira no carro do irmão, teria o agredido enquanto ainda estava dentro do veículo. Que em momento algum foi visto a denunciada ter sido arrastada pelos cabelos, nem ter sua cabeça socada no chão.

[...]

Nesse contexto, da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório.

A materialidade dos delitos e a autoria imputadas à apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, pelos Termos de Declaração das Testemunhas e demais elementos coligidos aos autos, mormente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O ofendido declarou que, no dia dos fatos, estava chegando em casa do trabalho e que estava chovendo. Ao estacionar o carro, ele alega que a sua irmã o abordou dizendo que ele a molhou propositalmente quando passou de carro, momento em que ela jogou um carrinho de compras em direção ao seu carro. Após, disse que segurou a acusada pelos cabelos para se defender de suas agressões.

Nesses termos, registro que “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

In casu
, a palavra do ofendido possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto endossada pelo depoimento das testemunhas que presenciaram os fatos, sendo que todas afirmam que a acusada iniciou a discussão e que o ofendido apenas se defendeu das agressões.

Já no que diz respeito ao crime de denunciação caluniosa, verifica-se que a ré noticiou ao Ministério Público que o seu irmão jogou o carro em sua direção e a molhou de propósito ao passar por uma poça de água na rua. Afirma que, ao tirar satisfação com ele, foi agredida com socos e chutes, além de ter sido arrastada pelos cabelos e socada com sua cabeça contra o chão.

No entanto, após a instauração do inquérito policial, a vítima prestou depoimento perante a autoridade policial e esclareceu que, na verdade, fora acusada quem iniciou as agressões e que apenas a segurou para se defender, o que foi confirmado pelas testemunhas que presenciaram os fatos.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que a acusada é uma pessoa que apresenta conflitos com diversos vizinhos e com vários membros de sua família, inclusive, com a vítima. Narram, que, no dia dos fatos, ela bateu com um carrinho de compras no carro da vítima, iniciou uma discussão e o agrediu, momento em que a vítima apenas se defendeu das agressões da acusada.

Portanto, as provas amealhadas aos autos permitem concluir, com suficiente segurança, que a apelante tinha plena consciência da inocência da vítima, visto que ela mesma iniciou a discussão e as agressões contra seu irmão, dando causa à instauração de investigação policial em desfavor da vítima com base em fatos inverídicos.

Nota-se, por tudo, que a prova colhida evidencia o dolo necessário à configuração do crime de denunciação caluniosa, de modo que a manutenção da condenação da apelante é medida que impõe.

Diante disso, não há que se falar na absolvição da acusada em razão da insuficiência de provas, seja em relação ao crime de lesão corporal ou de denunciação caluniosa.

Quanto à dosimetria da pena, não há qualquer consideração a tecer, já que ambas as penas foram fixadas no mínimo legal.

No entanto, verifico que há correção a ser feita na dosimetria. Explico.

Analisando os autos, verifico que o Juízo
a quo
utilizou a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, para somar as penas fixadas (de detenção para o crime de lesão corporal e de reclusão para o crime de denunciação caluniosa). Contudo, esta soma não se mostra adequada no presente momento processual, tendo em vista que os tipos prisionais são diversos.

No que se refere ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira da condenada, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Por fim, destaco que,
in casu
, a advogada dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Em sede recursal, a advogada dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida de modo a constar a pena definitiva da acusada de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo honorários advocatícios em prol da advogada dativa, Drª Aline Pires de Luna Ramos (OAB/ES nº 16.502), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.